Tribunal: TJPA
Processo: 0013462-46.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013462-46.2018.8.14.0028

APELANTE: AILTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – ART. 157, §2º, INC. II, §2º-A, INC. I,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
DELITO DE ROUBO MAJORADO
:

1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS – IMPROVIMENTO. Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu na fase judicial, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente o depoimento dos ofendidos na fase investigativa aduzindo que reconheceram o ora apelante como um dos autores do roubo, bem como pela prova oral produzida em juízo, tendo havido a oitiva das vítimas e dos policiais responsáveis pela diligência, confirmando os termos da denúncia.
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da reprimenda base.
3)
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE ATESTAM O USO DO ARTEFATO – SÚMULA 14 DESTE E. TJEPA.

É prescindível, para a configuração da majorante prevista no inciso I, do art. 157, §-A, do CP, que a arma utilizada na prática delitiva seja apreendida e/ou periciada, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que as testemunhas afirmaram ter sido o crime praticado mediante o emprego de arma de fogo. Aplicação da Súmula de nº 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
: 4)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MEDIDA QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO.

5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA
, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo, porém, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AILTON PEREIRA DA SILVA

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá que o condenou pela prática dos delitos
previstos nos arts. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I,
do CP
, por duas vezes, e 244-B, do ECA, cominando a pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como 32 (trinta e dois) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em virtude da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP por ocasião do reconhecimento do réu pelas vítimas. Pugnou subsidiariamente pela redução de sua pena base, bem como decote da majorante do uso de arma
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

De plano, no que tange ao pedido apresentado pela defesa de submissão do julgamento à modalidade presencial, vê-se que não foi apontada qualquer justificativa para tanto, tais como circunstâncias jurídicas ou fáticas que evidenciassem a necessidade da referida alteração, tendo sido oportunizada a sustentação oral em ambiente virtual, nos moldes descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022 e art. 140-A do RITJE/PA.

Com efeito, a manutenção do processo em comento na pauta de julgamentos do plenário virtual da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal não implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO SOBRE A PETIÇÃO DE OPOSIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. VALIDADE.
OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Ausente a manifestação quanto à petição da parte, constata-se omissão passível de ensejar a integração do acórdão embargado.

2. A oposição ao julgamento virtual há de ser acompanhada de argumentação idônea a evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou.

3. Deveras, "mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial"
(REsp n. 1.995.565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJe de 24/11/2022).

4. O habeas corpus não teve seu mérito analisado, porque a dosimetria da pena, mantida no AREsp n. 1.936.668/SP, deveria ser impugnada perante o órgão superior competente para a revisão dos acórdãos deste Superior Tribunal. Esse era o objeto do agravo regimental, não atrelado a questão de fato.

5. Segundo dispõe o art. 184-B, § 1º, do RISTJ, "As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184- A, parágrafo único".

6. Não há falar em cerceamento de defesa, pois, nos feitos criminais,
o tempo das alegações orais em agravo regimental será de até cinco minutos
e esta Corte implementou funcionalidade, na plataforma de julgamento virtual, para que o advogado possa enviar arquivo de áudio ou vídeo, oportunizada a sustentação oral em endereço eletrônico
.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 750.081/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

Assim sendo, indefiro o pleito defensivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que,
“no dia 11.10.2018, o denunciado, AILTON PEREIRA DA SILVA, mediante concurso de pessoas e na companhia de menor de 18 (dezoito) anos, subtraiu um aparelho celular da vítima Rones de Jesus Lima, bem como a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais) da Panificadora "Ki Delícia", e por estar na posse de uma motocicleta produto de crime. (...) no dia mencionado, por volta das 06h:50min da manhã, o Policial Militar, Evandro Gomes Souza, deslocava-se de motocicleta para seu batalhão com intuito de iniciar seu plantão, ocasião em que flagrou dois indivíduos em uma motocicleta HONDA CG, cor vermelha, placa ODE 7677, em atitude suspeita. Os mesmos tentaram assaltar um homem que caminhava em via pública, tendo a ação criminosa falhado devido a vítima ter percebido que seria roubada e por isso fugiu correndo. (...) foi constatado que a motocicleta utilizada para a realização dos delitos possuía registro de furto/roubo, além de que o condutor identificado como Ailton Pereira da Silva, portava um revólver calibre 32, municiado com 06 (seis) munições, sendo uma delas deflagrada, e o mesmo estava na companhia do adolescente identificado como Bruno Borges Sousa.”

Em suas razões recursais, pleiteou inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, compulsando os autos, constata-se que não foi lavrado na fase investigativa auto de reconhecimento de pessoa com observância das disposições do art. 226 do CPP.

Contudo, ainda que inegável a ausência do referido documento, constata-se
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente os depoimentos na fase investigativa das vítimas indicando
o apelante
como um dos autores do crime
.

Corroborando tal prova, tem-se que a declaração do recorrente, o qual confessou a prática delitiva na fase inquisitiva, bem como o depoimento testemunhal,
também perante o juiz
a quo,
de um dos responsáveis pela prisão do acusado, confirmando os termos da denúncia.

Portanto, o que se constata é que, ainda que não haja auto de reconhecimento de pessoa na forma do art. 226 do CPP, os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza necessária à prolação do édito condenatório, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela
redução da pena base
do apelante para o mínimo legal, o que
não merece prosperar
.

Da leitura da sentença hostilizada, constata-se que é adequada e proporcional a pena base arbitrada pelo juízo
a quo
apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, em razão da valoração negativa da culpabilidade, em virtude do delito ter sido cometido em concurso de pessoas,
o que pode ser utilizado nesta fase da dosimetria,
consoante jurisprudência pátria
, tendo em vista a existência de duas causas de aumento
,
sendo que apenas uma será considerada na terceira fase
.

Portanto, havendo valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal,
não merecendo provimento o pleito de sua redução
.

No que concerne à pretensão em ver afastada a incidência da majorante prevista no inciso §2º - A, inc. I, do art. 157, do CP
, ao contrário do que aduziu o recorrente em suas razões recursais, é entendimento uníssono na jurisprudência de que a ausência de perícia na arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não prejudica a incidência da majorante guerreada, desde que o uso da referida arma, bem como sua lesividade, possam ser comprovados por outros meios de prova existentes nos autos, os quais possam suprir a eventual ausência de laudo pericial.

In casu
,
as vítimas,
cujas declarações, como cediço, têm valor probatório majorado nos crimes contra o patrimônio,
relataram, tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, que o apelante, na companhia de um comparsa, subtraiu-lhes pertences e valores em dinheiro, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo
, não se prestando, a ausência de apreensão e/ou perícia, para afastar a causa de aumento em virtude do uso do mencionado artefato, cuja potencialidade lesiva, ademais, integra a sua própria natureza, conforme Precedentes dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido enuncia a Súmula n.º 14 deste E. TJE/PA:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Ademais,
em relação ao delito de roubo
, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 32 (trinta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
, mantendo-se o regime inicial fechado, tendo em vista o quantum da pena, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP.

No que se refere ao delito de corrupção de menor
, urge analisar a questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade da recorrente, quanto ao referido crime, previsto no art. 244-B, do ECA, em virtude da prescrição, restando prejudicada a análise do pleito absolutório.

Considerando ter sido imposta ao apelante a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão pelo aludido crime, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, na modalidade superveniente, consoante previsão legal disposta no art. 110, § 1º, do referido
Codex.

O prazo prescricional se perfaz em 04 (quatro) anos, à luz do inc. V, art. 109, do CP, reduzido à metade, tendo em vista ser o apelante, à época do fato, menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115, do CP
.
Assim, pelo fato de já haver transcorrido mais de 02 (dois) anos entre as causas interruptivas relativas à publicação da sentença condenatória em mãos do escrivão, em 05/09/2019, e a presente data, lapso temporal necessário à efetivação da prescrição na hipótese, impõe-se declarar-se extinta a punibilidade do apelante, quanto ao crime de corrupção de menor, face à ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, efetivada desde maio de 2021.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,

porém, de ofício, declaro extinta a punibilidade da apelante e dos corréus em relação ao crime previsto no art. 244-b, do ECA, em virtude da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/11/2023